Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, incluindo ameaça, invasão de domicílio e dano, com uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta periculosidade do paciente, especialmente considerando a reiteração delitiva e o risco à integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O histórico de agressividade e o uso de arma de fogo em contexto de violência doméstica indicam risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão.
5. A existência de outras ações penais contra o paciente, inclusive por tentativa de homicídio, reforça o periculum libertatis.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.